Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPORTAMENTO NÃO ADEQUADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
A falta disciplinar grave não interrompe o prazo para concessão de saídas temporárias (AgRg nos EDv nos EREsp 1755701/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019), mas isso tem a ver somente com o requisito objetivo temporal do benefício, sendo necessário, também, o exame do comportamento do sentenciado (requisito subjetivo). São requisitos exigidos no artigo 123 da Lei de Execução Penal o “comportamento adequado” (inciso I) e a “compatibilidade do benefício com os objetivos da pena” (inciso III).
No caso, o agravado, condenado por crimes praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, cometeu falta grave em data não distante (5/3/2017), consistente em mais um crime de roubo circunstanciado, cometido no curso do cumprimento da pena (artigo 52 da LEP). Esse crime, inclusive, é objeto de execução penal.
Deve-se avaliar com maior rigor o pedido de benefício de quem comete novo crime (falta grave nos termos do artigo 52 da LEP) no curso da execução de crimes anteriores. O novo crime praticado pelo agravado é grave (roubo circunstanciado), mostrando que, mesmo datando de mais de dois anos, ele ainda não está pronto para receber autorização para saída temporária. O comportamento não é adequado.
Agravo provido para negar o pedido de saída temporária.